Tribunal: TJDFT
Processo: 0772268-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial para fornecimento de transporte de ida e volta entre a residência da parte autora e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para seu tratamento de hemodiálise.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57356658). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57988115).
3. Em suas razões recursais, a autora relata que foi diagnosticada com doença renal em estágio final (CID 10-N18.0) e que o programa de tratamento prescrito consiste na realização de hemodiálise 3 (três) vezes por semana no Instituto Brasiliense de Nefrologia (IBRANE). Sustenta que, diante do seu quadro clínico de saúde, conforme destacado em relatório médico anexado na exordial, encontra-se impossibilitada de usar o transporte coletivo devido a astenia, hipertensão e risco de queda, sendo necessário o fornecimento de suporte e transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção. Alega a falta de condições financeiras para o custeio do transporte adequado. Ressalta que obteve decisão liminar favorável em agravo de instrumento (processo n. 0702448-93.2023.8.07.9000), contudo, com a sentença de improcedência, poderá deixar de receber o tratamento postulado, o que pode causar sérios riscos à sua saúde. Pondera que sua pretensão está incluída na relação nacional de ações e serviços de saúde (Renases), sob o código 08.03.01.012-5 – Unidade de Remuneração para Deslocamento de Paciente por Transporte Terrestre (Cada 50 KM). Requer a concessão de tutela antecipada recursal para fornecimento do transporte para sessões de hemodiálise e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para provimento do recurso, a fim de determinar ao recorrido que forneça imediatamente à parte recorrente o transporte para realização de tratamento de hemodiálise.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte para tratamento de hemodiálise.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o trajeto de forma particular.
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à recorrente. O relatório médico juntado aos autos atesta que a autora é portadora de insuficiência renal crônica em estágio V e apresenta as seguintes comorbidades: hipertensão arterial sistêmica; anemia secundária à insuficiência renal, não corrigida e hiperparatireoidismo secundário grave. O referido parecer médico atestou, também, que após a sessão a paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão, fraqueza geral intensa, com dificuldade de deambular, apresentando grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, com necessidade de utilizar o carro convencional do GDF (ID 57356635, p. 2).
8. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Há nítida possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, caso não sejam garantidos os meios necessários (transporte) para realização do tratamento de hemodiálise.
9. No agravo de instrumento no 0702448-93.8.07.9000 constou informação que, em cumprimento ao mandado judicial, o transporte da recorrente para as sessões de hemodiálise iniciaria no dia 30/12/2023 (Ofício no 13530/2023 - ID 54756049 daqueles autos). Portanto, considerando que o serviço de transporte está sendo realizado, desnecessária a delimitação de um prazo para cumprimento da obrigação, a qual deve ser mantida.
10. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal a manter o fornecimento do transporte à autora para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, iniciado em 30/12/2023, conforme informado no Ofício no 13530/2023.
12. Sem custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).